Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-42.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011320-42.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA SILVA DOS SANTOS DIAS - CPF: 043.859.431-25 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais decorrentes de bloqueio integral de limite de cartão de crédito, sem comunicação prévia.

A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, violando dever legal e contratual de informação.

Recurso inominado provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, bem como o pedido de restabelecimento do crédito da parte Autora.

No caso, a parte autora sustenta que seu cartão de crédito foi bloqueado indevidamente pelo banco reclamado.

De outro lado, a instituição financeira argumenta a inexistência de falha na prestação do serviço.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso, verifica-se
que, ao contrário do fundamentado na sentença discutida, trata-se de fato novo, e não coisa julgada, uma vez que, pela segunda vez, a parte autora teve seu cartão de crédito bloqueado pela Reclamada.

Pois bem. Ainda que a instituição financeira possua discricionariedade na concessão e na manutenção de crédito, essa prerrogativa deve ser exercida com estrita observância dos deveres de boa-fé, lealdade e transparência, especialmente quando se trata de relação de consumo, como no presente caso.

A Resolução nº 96/2021 do Banco Central, em seu art. 10, §1º, inciso I, impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca de qualquer redução de limite de crédito, com antecedência mínima de 30 dias.

No caso concreto, o banco não demonstrou ter cumprido tal exigência, tampouco apresentou qualquer prova de envio de notificação ou comunicação formal ao autor.

O dano moral, por sua vez, está configurado. A súbita supressão da totalidade do limite de crédito, sem qualquer aviso, em contexto de regularidade contratual por parte do consumidor, compromete não apenas sua organização financeira, mas também sua dignidade enquanto contratante de boa-fé.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO INTEGRAL DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais decorrentes de bloqueio integral de limite de cartão de crédito, sem comunicação prévia. O juízo de origem condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros legais e correção monetária conforme as diretrizes da Lei nº 14.905/2024. A parte recorrente sustenta inexistência de ilícito, afirma que a medida decorreu de legítima análise de risco e defende tratar-se de mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redução total do limite de crédito sem aviso prévio configura falha na prestação do serviço; e (ii) determinar se, nas circunstâncias do caso, há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira, ainda que detenha discricionariedade na concessão e manutenção de crédito, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e transparência nas relações de consumo.

4. A Resolução nº 96/2021 do Banco Central exige comunicação prévia ao consumidor sobre a redução do limite de crédito com antecedência mínima de 30 dias (art. 10, §1º, I), o que não foi observado no caso concreto.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, violando dever legal e contratual de informação.

6. A conduta da instituição financeira afetou negativamente a esfera jurídica do consumidor, que se encontrava adimplente, sendo surpreendido com o bloqueio total do crédito, o que configura violação à sua dignidade e enseja dano moral indenizável.

7. O argumento de que a medida decorreu de suposta restrição vinculada a terceiros não elide o dever de comunicação prévia, tampouco afasta a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço.

8. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade do dano, à condição das partes e aos parâmetros jurisprudenciais, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(N.U 1051345-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Portanto configurada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar da recorrida é inerente.

No que se refere ao quantum indenizatório, observa-se que a doutrina e a jurisprudência orientam sua fixação com base em critérios como as condições educacional, econômica e profissional do lesado; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa ou dolo do ofensor; sua situação econômica; os benefícios eventualmente obtidos com o ato lesivo; e a extensão do dano, sempre com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, demonstrada a falha na prestação de serviço, entendo que a Reclamada deve reativar o crédito anteriormente concedido à parte autora, devendo ser observada a adimplência.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar que a instituição Requerida promova,
no prazo de 05 (cinco) dias
, o desbloqueio da conta corrente e do cartão de crédito do Requerente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ainda,
condenar a parte reclamada ao pagamento de
R$

3.000,00 (três mil reais)
, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024);

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025